Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018975-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
RECORRIDO(s): ALEXANDRE CORREA MENDES e ANA CRISTINA SILVA MENDES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 62501976) interposto por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 50515962).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 924, II, DO CPC – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
“[...] A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (STJ, AgInt no AREsp. n.o 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJE de 13/02/2020). (AI 1018975-12.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 15.07.2020).
Interpostos Embargos de Declaração (ID 50747474) estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 59830459.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Regimental em Agravo de Instrumento, aviado por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, que não conheceu do recurso interposto ao argumento de que a parte recorrente cometeu erro grosseiro ao aviar Agravo de Instrumento em face de decisão que extinguiu o processo em fase de cumprimento de sentença (art. 924, II CPC), posto que o recurso cabível seria a Apelação.
A Recorrente alega violação aos artigos 203 §2o e § 3o, 924, 1015 e 1022 do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o acordão recorrido não se atentou ao fato de que a decisão de piso julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, decisório que não extingue a fase executiva e, por este motivo, é recorrível por intermédio de Agravo de Instrumento.
Recurso tempestivo (ID 68276451) e preparado (ID 68316990).
Sem contrarrazões (ID 74357974).
Postulado o efeito suspensivo da decisão objurgada (ID 68325950) este foi negado, conforme decisório de ID 68835454.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de ofensa ao artigo 1022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a correta interpretação do artigo 203 do Código de Processo Civil, pois não atentou ao fato de que a decisão de piso julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, conforme interpretação conferida pelo STJ, não extingue a execução e, por este motivo, atacável via agravo de instrumento.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 57910458):
“Pois bem. A embargante aduz que não houve a manifestação sobre a aplicação do art. 203 do CPC, porquanto a decisão emitida pelo Juízo de origem não teria extinguido a execução, por isso seria impugnável por agravo de instrumento, desse modo o acórdão embargado deveria ter se manifestado sobre o tema. (...)
(...) Em que pese essa argumentação, vislumbra-se do julgado embargado que foi consignado que a execução foi sim extinta, de modo que caberia na hipótese em análise a insurgência por meio de apelação.
(...) Ressaltou-se, também, no acórdão combatido que a discordância com essa extinção deveria ter sido feita na apelação cível, a qual acaso reconhecesse a irregularidade da extinção da execução cassaria a sentença e determinaria o prosseguimento do feito, uma vez que a desconstituição da sentença somente é possível por meio do julgamento de apelação cível e não sendo atacável por agravo de instrumento.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3-Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 203 §2o e §3, 924 e 1015 do CPC, em que a parte recorrente alega a existência de contrariedade à Lei Federal porque a decisão objurgada julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e este decisório é atacável via agravo de instrumento, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “a execução foi sim extinta, de modo que caberia na hipótese em análise a insurgência por meio de apelação”. Ademais, ressaltou-se também, “que a discordância com essa extinção deveria ter sido feita na apelação cível, a qual acaso reconhecesse a irregularidade da extinção da execução cassaria a sentença e determinaria o prosseguimento do feito, uma vez que a desconstituição da sentença somente é possível por meio do julgamento de apelação cível e não sendo atacável por agravo de instrumento”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a existência de extinção da execução, atacável via Apelação, muito embora ela tenha ocorrido em decisório que, em tese, não deveria extingui-la.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, resta prejudicada a análise do feito com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, posto que, para tanto, é necessária a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.